Tribunal: STF
Processo: HC 55688
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
LIBELO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO RÉU, PARA RECEBER COPIA
DO MESMO. INOCORRENCIA  DE  NULIDADE,  POR  NÃO  CONFIGURADO  PREJUIZO
ADEFESA.
          - QUESITOS.  FORMULAÇÃO  DOS  RELATIVOS  AS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS  NO  ART.  22  E  PAR.  ÚNICO  DO  CÓDIGO
PENAL,   APÓS  OS CONCERNENTES  AS  QUALIFICATIVAS   DE   MOTIVO
FUTIL   E   SURPRESA. INOCORRENCIA DE NULIDADE.
          - ESTAGIARIO. ATO DE INSTRUÇÃO (COLHEITA DE DEPOIMENTO)
QUE NÃO INFLUIU - NEM PODERIA INFLUIR - NA DECISÃO DA CAUSA OU NA
APURAÇÃO DA   VERDADE   SUBSTANCIAL.   INOCORRENCIA   DE   PREJUIZO.
NULIDADE INEXISTENTE.
          - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.